Tribunal: TJDFT
Processo: 0737898-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737898-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LANA MARTA GONCALVES PIRES, CLERIA MARIA COSTA, DJIBY MANE, FENELINA PEREIRA REHEM, GERVASIO MARTINS BANDEIRA, RICARDO COELHO DA SILVA, RITA DE CASSIA SANTOS BUARQUE DE GUSMAO, MARIA AUXILIADORA DA SILVA BENEVIDES, RONALDO NEVES FERREIRA APELADO: CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF, GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, ESPOLIO DE OREMIO ROQUE DE MELLO REPRESENTANTE LEGAL: LILIA PEIXOTO VIDAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na peça recursal apenas em favor dos apelantes Cléria Maria Costa, Gervásio Martins Bandeira, Ricardo Coelho da Silva e Ronaldo Neves Ferreira, asseverando a sua condição de miserabilidade. Informam que os demais apelantes “ farão a juntada da quia e do comprovante de pagamento das custas iniciais” após o deferimento da referida benesse aos citados postulantes (ID no 23176949, pág. 04). Acrescente-se que, embora tal pleito tenha sido formulado à inicial, o magistrado singular deixou de apreciá-lo. Intimados a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido, a teor de art. 99, § 2o, do CPC, os postulantes peticionaram, requerendo a juntada da documentação de ID no 40734909, pág. 01, a 40734922, pág. 02. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus art. 98 e 102, do novel código instrumentário, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do artigo 99 do supracitado Codex confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Ademais, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado, na forma do § 2o do referido artigo. Cabe acrescentar que, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves1, a concessão da referida benesse “ depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC vigente, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Assim, na esteira de precedentes jurisprudenciais e doutrinários, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “ afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Destaque-se, por oportuno, o julgado2 desta egrégia Corte de Justiça, no qual, a 1a Turma Cível, a fim de preservar a isonomia nas decisões, estabeleceu como parâmetro para a concessão da benesse os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, quais sejam: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos, ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel. E, como se extrai dos autos, a renda mensal da ora agravante é superior a cinco (05) salários mínimos, o que não permite enquadrá-la como hipossuficiente. Entretanto, no caso vertente, a documentação apresentada no presente apelo não aponta para situação de insuficiência de recursos que viabilize a concessão da gratuidade judiciária aos requerentes. O contracheque de ID no 40734909, pág. 18, referente ao mês de setembro de 2022, atesta que Gervásio Martins Bandeira aufere renda mensal bruta de R$ 8.991,21 (oito mil e novecentos e noventa e um reais e vinte e um centavos), decorrente do vínculo empregatício junto à Secretaria de Estado da Educação, do Governo do Distrito Federal. Por sua vez, Ricardo Coelho da Silva percebe salário bruto de R$ 11.176,23 (onze mil e cento e setenta e seis reais e vinte e três centavos), no cargo de assistente administrativo, da Fundação Universidade de Brasília, segundo contracheque de ID no 40734919, pág. 01, do mês de outubro de 2022). Como se vê, em consonância os critérios supracitados, os documentos juntados aos autos parecem suficientes para demonstrar a capacidade financeira dos referidos recorrentes, não tendo apresentado qualquer despesa ordinária ou extraordinária a justificar a hipossuficiência ventilada, até porque as dívidas oriundas dos empréstimos feitos por Gervásio foram voluntariamente contraídas, desservindo, por si só, a justificar a concessão da benesse em tela. De outro lado, Cléria Maria Costa e Ronaldo Neves Ferreira não apresentaram comprovante de rendimentos, tendo juntado aos autos somente receitas e recibos de medicação, recibos de consulta médica, comprovantes de pagamento de taxas de água, energia, telefonia e condominial, não sendo, portanto, possível aferir a efetiva condição econômica das partes. Note-se, nesse ponto, que a mera declaração de IRPF (ID no 40734911, págs. 01/02) constitui prova insuficiente a comprovar seus rendimentos, segundo, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Assim, os documentos colacionados não constituem prova assaz, até porque as despesas ordinárias indicadas estão dentro de seus padrões socioeconômicos, sendo que não trouxeram aos autos eventual gasto extraordinário a demonstrar a alegada hipossuficiência. Assim, e considerando que não foram trazidos aos autos outros elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica alegada, condição esta que deve ser comprovada, e que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, é possível concluir que os apelantes Cléria, Gervásio, Ricardo e Ronaldo não se encontram em estado de miserabilidade jurídica, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. O entendimento ora esposado encontra guarida na jurisprudência desta Casa. Confiram-se: “Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência infirmada pelos elementos de prova constantes dos autos. Indeferimento” (Acórdão 1407182, 07353535920218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1406781, 07007866520228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, em relação aos demais apelantes Lana, Djiby, Fenelina, Rita de Cássia e Maria Auxiliadora, constata-se que o recolhimento do preparo recursal não foi realizado no ato de interposição do presente recurso, sequer solicitaram a concessão da gratuidade judiciária. Diante de todo o exposto, indefiro a gratuidade de justiça aos recorrentes Cléria Maria Costa, Gervásio Martins Bandeira, Ricardo Coelho da Silva e Ronaldo Neves Ferreira, determinando-lhes, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promovam o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se, ainda, os apelantes Lana Marta Gonçalves Pires, Djiby Mane, Fenelina Pereira Rehem, Rita de Cássia Santos Buarque de Gusmão e Maria Auxiliadora da Silva Benevides, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizarem o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Cumpra-se Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1]In Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 155. [2] Acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJe: 10/5/2018